Tribunal: TJBA
Processo: 8057264-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057264-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES Advogado(s): THIAGO JOSE SILVA SALES AGRAVADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. AGREGAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR REVERSÍVEL. ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por servidor público militar contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. 2. Pretensão de concessão de licença sem remuneração para participação em curso de formação, etapa obrigatória de concurso público para outro cargo. 3. Indeferimento fundado na alegada impossibilidade jurídica de afastamento durante o vínculo funcional e no suposto caráter satisfativo irreversível da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de licença sem remuneração a servidor militar aprovado em concurso público para fins de participação em curso de formação; e (ii) estabelecer se a tutela provisória requerida configura liminar satisfativa irreversível, vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência pátria reconhece que servidores militares aprovados em outros concursos públicos possuem direito à agregação ou ao afastamento funcional, a fim de viabilizar a participação em cursos de formação. 5. A negativa de licença inviabiliza o exercício de direito decorrente da aprovação em concurso público regularmente realizado. 6. O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 veda apenas as liminares satisfativas irreversíveis, assim entendidas aquelas que impedem o retorno ao status quo ante. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a vedação legal não alcança medidas liminares reversíveis, cuja revogação permita a recomposição da situação anterior. 8. A licença sem remuneração possui natureza precária e pode ser revista ou cancelada a qualquer tempo, não esgotando o objeto da demanda. 9. A concessão da tutela provisória não impede a cognição exauriente do mérito, nem produz efeitos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Liminar concedida para determinar a adoção das medidas necessárias à concessão de licença sem remuneração ao agravante, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: 1. É juridicamente possível a concessão de licença sem remuneração a servidor militar aprovado em concurso público, para participação em curso de formação. 2. A licença funcional possui caráter reversível e não se enquadra na vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057264-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES e como apelada DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .